Tribunal: TJBA
Processo: 8032910-89.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL n. 8032910-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal RECLAMANTE: IURI CARDOSO DE OLIVEIRA Advogado(s): IURI CARDOSO DE OLIVEIRA RECLAMACAO: Desembargadora relatora do Agravo Interno Criminal n. 8007555-53.2019.8.05.0000.6.ArRCrim, Seção Criminal do TJBA e outros RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TERCEIRA INSURGÊNCIA. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. SUCESSIVAS INTERPOSIÇÕES RECURSAIS. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO COLEGIADO DA SEÇÃO CRIMINAL EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS, COM A IMEDIATA CERTIFICAÇÃO PELA SECRETARIA DO TRÂNSITO EM JULGADO, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO, COM O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos pelo Embargante, em causa própria, contra Acórdão proferido nos autos de Embargos de Declaração anteriormente opostos no processo da Reclamação Criminal nº 8032910-89.2024.8.05.0000. O Embargante, por meio deste recurso, pretende eliminar supostas contradições, corrigir erros materiais e suprir omissões que, em sua ótica, viciariam o julgado atacado, buscando ainda a atribuição de efeito modificativo para excluir multa processual imposta e o pronunciamento expresso sobre questões para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal principal reside em determinar se o Acórdão embargado padece dos vícios de contradição, obscuridade, erro material ou omissão, conforme alegado pelo Embargante, e se a nova interposição dos Embargos de Declaração configura tentativa de novo julgamento de matéria já exaurida e decidida por esta Seção Criminal, o que autorizaria o não conhecimento do recurso e a imediata certificação do trânsito em julgado. A questão secundária envolve a correta aplicação e fundamentação de eventual sanção processual em razão da protelação recursal, bem como a necessidade de pronunciamento para fins de prequestionamento em face do caráter reiterado dos recursos interpostos pelo mesmo Advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR: Os Embargos de Declaração possuem finalidade estrita, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando ao rejulgamento da causa ou à rediscussão de questões já devidamente apreciadas. No caso em exame, a Seção Criminal já apreciou a Reclamação Criminal e os dois conjuntos de Embargos de Declaração subsequentes dentro dos limites das insurgências apresentadas, tendo as matérias arguidas sido amplamente discutidas e julgadas em recursos anteriores, inclusive com a determinação de certificação de coisa julgada em mais de uma oportunidade, evidenciando o exaurimento da jurisdição colegiada. O histórico processual revela que, já no Agravo Interno Criminal nº 8007555-53.2019.8.05.0000.4.ArRCrim, o Colegiado da Seção Criminal, em votação unânime, em 03 de abril de 2024, havia determinado a certificação do trânsito em julgado. A Reclamação Criminal nº 8032910-89.2024.8.05.0000, julgada improcedente em 02 de outubro de 2024, por maioria de votos, manteve o julgado proferido e, igualmente, determinou a certificação da coisa julgada. Posteriormente, o Primeiro Embargos de Declaração, opostos contra a Reclamação Criminal, foi rejeitado à unanimidade em 04 de dezembro de 2024, reiterando a necessidade de certificação imediata do trânsito em julgado. O Segundo Embargos de Declaração foi desprovido à unanimidade em 07 de maio de 2025, com a imposição de multa processual e nova determinação para certificação imediata do trânsito em julgado da Reclamação Criminal. A presente e terceira interposição de Embargos de Declaração configura um nítido e reiterado intento do Embargante de obter um novo julgamento da causa, favorável às teses que defende, as quais já foram exaustivamente rechaçadas nos sucessivos recursos interpostos e julgados pelo Colegiado da Seção Criminal, confirmando o caráter manifestamente protelatório do recurso. A jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, sedimentou o entendimento de que a sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, justificando a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Assim, o Colegiado e seus integrantes encontram-se vinculados aos seus julgados anteriores, nos quais o trânsito em julgado já foi imposto em diversas ocasiões, não havendo que se falar em violação ao art. 620 do Código de Processo Penal ou ao art. 93, IX, da Constituição da República, uma vez que a decisão atacada realizou o devido enquadramento jurídico e justificou a sanção processual com base na conduta protelatória do Embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração não conhecidos, com determinação da certificação imediata do seu trânsito em julgado pela Secretaria, independentemente de publicação do Acórdão, e o arquivamento imediato dos autos. Tese: "1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para o rejulgamento de matéria amplamente discutida e decidida em sucessivos recursos, configurando a reiteração recursal mero intuito protelatório. 2. A interposição sucessiva de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes autoriza o não conhecimento da nova insurgência e a determinação da imediata certificação do trânsito em julgado da decisão combatida, com o consequente arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão, DETERMINANDO À SECRETARIA A SUA IMEDIATA CERTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, nos autos da Reclamação Criminal 8032910-89.2024.8.05.0000, Embargante/Advogado IURI CARDOSO DE OLIVEIRA, OAB/BA 17.495, Embargada, Desembargadora relatora do Agravo Interno Criminal n. 8007555-53.2019.8.05.0000.6.ArRCrim, Seção Criminal do TJBA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DETERINANDO À SECRETARIA A IMEDIATA certificação do seu trânsito em julgado, independenteMENTE de publicação DO ACÓRDÃO, COM O CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. E assim decidem, pelas razões adiante expendidas.